Tribunal: TJPA
Processo: 0009313-78.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009313-78.2017.8.14.0048

APELANTE: JEFFERSON LUIZ CORREA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. USO DE ARMA BRANCA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”, na primeira fase da dosimetria da pena, em razão do uso de arma branca (faca), foi reconhecida de forma idônea e legítima, mesmo após a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo sentenciante considerou corretamente o uso de arma branca como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, com base em fundamentação concreta e idônea, destacando o emprego da faca para ameaçar a vítima durante o roubo.

4. A conduta foi praticada antes da vigência da Lei n. 13.654/2018, razão pela qual se aplica a norma penal mais benéfica, não sendo possível reconhecer causa de aumento, mas permanecendo viável a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

5. A jurisprudência admite que, apesar de o uso de arma branca não configurar mais majorante, pode ser utilizado como fator de majoração da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O uso de arma branca pode ser considerado circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo após a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim. n. 0000055-56.2017.8.07.0010, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 06.12.2023; Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jefferson Luiz Correa de Carvalho apela de sentença do Juízo de Salinópolis/PA que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, caput, do Código Penal (ID 11664658, págs. 1/2).

O apelante pugna pela neutralização da vetorial das circunstâncias do crime, supostamente negativada à míngua de fundamentação idônea, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal (ID 11664659, págs. 10/13).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11664659, págs. 16/18), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17995970).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma da dosimetria penal, sob o argumento de que o juízo sentenciante negativou de maneira inidônea o vetor das “circunstâncias do crime”. Eis a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante:

“O réu, mediante o emprego de uma faca, efetuou o roubo do celular da vítima.

As vítimas foram firmes em seus relatos e descreveram que o réu portava faca na ação delituosa. A autoria é, portanto, incontroversa, assim como o uso de faca.

Contudo, em que pesem os argumentos de que há vício formal de inconstitucionalidade na revogação do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, este Juízo passou a entender que não há irregularidades no processo legislativo que suprimiu o dispositivo em questão do ordenamento jurídico.

Desta forma, entendo que o uso da arma para o cometimento do delito deve ser levado em consideração na 1ª fase da dosimetria da pena.

Portanto, o réu deve responder pelo crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

[...]

Tendo em vista que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao agente, com exceção do uso da faca em seu contento, fixo a pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão, mais 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.” (ID 11664658, págs. 2/3)

In casu
, verifica-se que não há margem para reforma da motivação
supra
, porquanto o juízo de origem, de forma correta, considerou o uso de arma branca como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que os fatos ocorreram em 29/08/2017, antes da vigência da Lei n. 13.654/2018, a qual revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, aplicando-se, portanto, a norma penal mais benéfica.

Neste sentido, é a incide a diretriz jurisprudencial das Cortes Estaduais de Justiça no sentido de que “em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base” (TJDFT,
ApCrim. n. 0000055-56.2017.8.07.0010
, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 06/12/2023).

Portanto, mantida a vetorial negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025